Tribunal: CARF
Processo: 10882.906494/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.906494/2012-55
ACÓRDÃO
3101-004.068 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NATURA COSMÉTICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008

COFINS. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. CREDITAMENTO. ARMAZENAGEM.
POSSIBILIDADE.
É possível o desconto de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para COFINS sobre as despesas com armazenagem de produtos sujeito à
tributação concentrada (monofásica) adquiridos para revenda, de acordo
com a Solução Cosit no 66/2021.
COFINS.
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA.
CREDITAMENTO.
FRETE.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito ao desconto de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS sobre as despesas com frete na
operação de revenda de produtos sujeitos à tributação concentrada
(monofásica), de acordo com a Solução Cosit no 66/2021 e Solução Cosit no
2/2017.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade. No mérito: a) Por unanimidade de votos, em reconhecer o direito da
Recorrente à apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS não cumulativas
sobre as despesas de armazenagem; Pelo voto de qualidade, manter a glosa sobre as despesas de
frete. Vencidos Conselheiro Renan Gomes Rego, Conselheira Laura Baptista Borges e Conselheira
Sabrina Coutinho Barbosa.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.068 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906494/2012-55
2

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relatora

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por NATURA, em razão de Manifestação
de Inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório de 02/10/2013 proferido pela
Derat/SP, o qual indeferiu o crédito pleiteado no pedido de ressarcimento de Cofins – Mercado
Interno no 04632.22417.291008.1.1.11-0097 e não homologou as compensações declaradas na
Dcomp no 42232.51743.311008.1.3.11-1073, vinculada ao pedido de ressarcimento, decisão esta
que foi mantida pelo acórdão da DRJ.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pelo fiscal para
negar o pedido de ressarcimento da Recorrente, bem como as teses adotadas pela Recorrente em
sua Manifestação de Inconformidade, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ (e-fls. 228 e
seguintes):
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal, juntado às fls. 56/60, o pedido de
ressarcimento de créditos da Cofins não cumulativa em epígrafe, relativo ao 3o
trimestre de 2008, e decorrente de despesas de fretes sobre vendas efetuadas à
alíquota zero, foi indeferido pela autoridade administrativa haja vista que o
disposto no art. 3o, inciso IX da Lei no 10.833, de 2003, não autoriza a apuração de
créditos relativos às aquisições de frete e armazenagem na hipótese de produtos
monofásicos adquiridos para revenda.
Em 10/10/2013 a interessada teve ciência do Despacho Decisório e,
tempestivamente, apresentou Manifestação de Inconformidade juntada às fls.
62/216, cujo teor será a seguir sintetizado.
Diz, inicialmente, que é pessoa jurídica dedicada ao comércio atacadista de
produtos de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal e apura o imposto de
renda com base no lucro real, estando sujeita ao regime não cumulativo do PIS e
da Cofins.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.068 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906494/2012-55
3
Acrescenta que as Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, garantem o seu
direito de apurar créditos do PIS e da Cofins não cumulativos sobre gastos
imprescindíveis para o desenvolvimento de sua atividade empresarial e o
auferimento de "receita", como é exatamente o caso das despesas incorridas com
fretes e armazenagem, inclusive na venda de produtos sujeitos à tributação
concentrada (monofásica).
Sustenta que o art. 17, da Lei no 11.033, de 2004, autoriza expressamente a
manutenção dos créditos do PIS e da Cofins não-cumulativos, apurados sobre os
gastos incorridos nas vendas sujeitas à alíquota zero, tal como as vendas de
produtos sujeitos à tributação concentrada (monofásicos), excetuando-se,
obviamente e apenas, a apuração de créditos sobre os valores dos próprios
produtos sujeitos à tributação concentrada (monofásica).
Insurge-se em face do despacho proferido, que indeferiu o crédito pleiteado com
simplista motivação e interpretação absolutamente contraditória, de que não
poderia a manifestante apurar créditos sobre as despesas incorridas com frete e
armazenagem nas vendas de produtos sujeitos à tributação concentrada.
Argumenta que o entendimento restritivo manifestado no Despacho Decisório não
pode prevalecer, pois a interpretação coerente, sistemática e teleológica das Leis
no 10.637/2002, no 10.833/2003 e no 11.033/2004 conduz, necessariamente, às
seguintes conclusões: (i) está vedada a apuração de créditos nas aquisições de
produtos sujeitos à tributação concentrada para revenda, ou seja, é vedada a
apuração de créditos sobre os valores dos próprios produtos monofásicos
adquiridos para revenda, mas (ii) por outro lado, está garantido o direito à
apuração de créditos sobre os demais gastos incorridos nas vendas de produtos
sujeitos à tributação concentrada, como as despesas incorridas com fretes e
armazenagem.
Alega que o entendimento manifestado no despacho decisório viola a sistemática
da não cumulatividade e não tem fundamento em Lei, sendo tal entendimento já
foi rechaçado por duas vezes pelo Parlamento nas Medidas Provisórias no
431/2005 e no 451/2008. Dessa maneira, assevera que não há vedação legal à
apuração de créditos sobre as despesas incorridas como fretes nas vendas de
produtos sujeitos à tributação concentrada.
A seguir, discorre sobre o regime não-cumulativo afirmando que a não
cumulatividade das ditas contribuições é princípio que tem sede na Constituição e
cujo alcance não pode ser restringido pelo legislador ordinário. Acrescenta
doutrina e jurisprudência assim como decisões judiciais corroborando que o
critério a ser invocado na aplicação do princípio da não cumulatividade é o da
percepção do faturamento ou receita e não, como ocorre com relação a legislação
do ICMS e do IPI, a desoneração de determinada venda de bens. Nesse cenário, o
conceito de insumo para efeito de apuração de créditos não cumulativos não
coincide com o utilizado na formatação do IPI. Assim, prossegue, os créditos
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.068 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906494/2012-55
4
permitidos devem refletir todas as despesas e os custos que colaboram direta ou
indiretamente na formação do faturamento.
Entende assim, que não pode prosperar a glosa de créditos calculados sobre os
fretes, mesmo os incorridos nas vendas de produtos sujeitos à tributação
concentrada já que estes se revelam imprescindíveis para o desenvolvimento de
sua atividade empresarial.
Na sequência, a contribuinte detalha sua atividade empresarial, especificamente a
forma de distribuição de seus produtos pelo sistema de "venda direta" ou "porta-
a-porta", procurando justificar a necessidade de desembolso dos valores pagos
com fretes:
Em outras palavras, todos os serviços de transporte contratados (frete) e
armazenagem contratados pela Requerente estão diretamente relacionados com
as vendas dos produtos da marca “Natura”, pois viabiliza a sua remessa para os
revendedores autônomos e posterior distribuição para os consumidores finais,
sendo imprescindíveis para o desenvolvimento da atividade empresarial geradora
de receitas, representando, portanto, gasto efetivo, usual, normal e necessário.
Sobre o entendimento expresso no despacho decisório de que haveria vedação
legal à apuração de créditos sobre dispêndios com fretes nas vendas de produtos
sujeito à tributação concentrada, diz que a alínea a “b” do inciso I do art. 3o das
Leis no 10.637 de 2002 e no 10.833, de 2003 vedou apenas apuração de créditos
sobre as aquisições, para revenda, de produtos sujeitos à tributação concentrada.
Não se estenderia essa vedação aos fretes incorridos na vendas desses produtos,
como também seria o entendimento expresso pela própria Receita Federal do
Brasil na regulamentação do ressarcimento e compensação de créditos não
cumulativos tratado no art. 27 da Instrução Normativa no 1.300, de 2012. Assim, a
citada alínea “b” do inciso I do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de
2003 não se aplica aos demais gastos incorridos nas vendas dos produtos
monofásicos, como é o caso dos fretes.
Continuando, diz que em uma interpretação coerente, sistemática e teleológica do
inciso IX, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, não há nenhuma vedação à apuração
de crédito não cumulativo sobre os fretes suportados pelo vendedor nas operações
de venda de produtos sujeitos à tributação monofásica, haja vista que o legislador
não fez qualquer ressalva ou restrição. Assim, resta evidente que a única condição
estabelecida pelo legislador para a apuração de créditos não-cumulativos foi a de
que o ônus do frete e armazenagem fosse suportado pelo vendedor. Não há
qualquer outra restrição, condição ou requisito no referido dispositivo.
Destaca a contribuinte, mais à frente, que de forma consciente e proposital o
legislador não vedou o direito das distribuidoras de apurarem créditos de PIS e
Cofins sobre as despesas incorridas com fretes e armazenagem nas vendas de
produtos sujeitos à tributação concentrada, sendo evidente que os créditos
apurados são absolutamente legítimos perante a legislação do PIS e da Cofins.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.068 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906494/2012-55
5
Abrindo outro tópico, discorre a peça de defesa acerca da impossibilidade de
cobrança de estimativas de IRPJ e CSLL compensadas com o crédito em discussão.
Isso porque, após o encerramento do ano-calendário, as estimativas deixam de
existir, assumindo em seu lugar a apuração do tributo com período-base anual.
Em face do exposto, requer o acolhimento da manifestação de inconformidade
para que seja reformado o despacho recorrido, com o reconhecimento do direito
creditório e a homologação da compensação declarada, ou, ao menos, caso
prevaleça o não reconhecimento do direito creditório, seja determinado o
cancelamento da cobrança da "estimativa" de CSLL, compensada com o crédito
em discussão.
Ao julgar a impugnação apresentada pelos contribuintes, a DRJ a julgou
improcedente, mantendo o indeferimento do pedido de ressarcimento no
04632.22417.291008.1.1.11-0097 e a não homologação das compensações declaradas na Dcomp
no 42232.51743.311008.1.3.11-1073., em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. FRETES NA VENDA. PRODUTOS
TRIBUTADOS COM INCIDÊNCIA CONCENTRADA/MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE.
Pessoa jurídica que atua no ramo de venda por atacado de produtos de
perfumaria, higiene pessoal e de toucador, sujeitos ao modelo monofásico de
incidência não-cumulativa do PIS e da Cofins, não pode, tendo em vista expressa
vedação legal, apurar créditos relativos às despesas de frete na venda dos
aludidos produtos, ainda que os fretes tenham sido por ela suportados.
A Recorrente apresentou recurso voluntário alegando, em síntese, que:
- Nos autos do Processo Administrativo no 10882.720555/2010-27, a 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamentos do CARF teria dado
provimento ao recurso da Recorrente para reconhecer a possibilidade de apurar
créditos da não cumulatividade da COFINS calculado sobre fretes e armazenagem
de produtos sujeitos ao regime concentrado (monofásico) de tributação, decisão
que teria sido mantida pela Câmara Superior e reproduzida em outros julgados
desse Conselho;
- A nulidade da decisão recorrida, que não teria enfrentado o argumento da
Recorrente de “impossibilidade de a autoridade administrativa exigir os débitos de
estimativas de IRPJ e CSLL compensados após o encerramento do ano-calendário”;
- A interpretação conferida aos dispositivos das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 não pode implicar desconsideração ou mitigação do princípio
constitucional da não cumulatividade;
- Para apuração de créditos do PIS e da COFINS não cumulativos devem ser
computados todos os gastos incorridos pelo contribuinte para o desenvolvimento
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.068 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906494/2012-55
6
da atividade empresarial geradora de receitas e não apenas os previstos nas Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003;
- É pessoa jurídica dedicada ao comércio atacadista de produtos de perfumaria, de
toucador e de higiene pessoal e apura o Imposto de Renda com base no Lucro
Real, estando sujeita portanto ao regime não cumulativo do PIS e da COFINS e que
em razão da “venda direta” ou “porta-a-porta”a contratação de serviços de
transporte (frete) e armazenagem são imprescindíveis para a comercialização dos
seus produtos, razão pela qual, teria direito a apurar os créditos do PIS não
cumulativo sobre as despesas incorridas com fretes e armazenagem, inclusive, nas
vendas dos produtos sujeitos à tributação concentrada;
- Ao contrário do que entendeu a DRJ, as despesas incorridas com frete e
armazenagem nas operações de venda não integram o “custo de aquisição” dos
produtos sujeitos à tributação concentrada, não havendo qualquer vedação na Lei
expressa ao creditamento, eis que a lei apenas vedou a apuração de créditos na
aquisições de produtos sujeitos à tributação concentrada a serem revendidos;
- o inciso IV do artigo 3o da Lei 10.833/2003 autoriza a apuração de créditos sobre
as despesas incorridas com fretes e armazenagem nas vendas de produtos, não
fazendo qualquer ressalva ou restrição, a única condição estabelecida pela lei é de
que o ônus do frete e armazenagem fosse suportado pelo vendedor;
- as medidas provisórias no 413/2008 e 451/2008 que tinham como intuito vedar o
direito de crédito das distribuidores de produtos sujeitos à tributação concentrada
demonstram que o direito está garantido nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
pois não faria sentido algum editar uma MP com esse objetivo se o credito fosse
vedado pelas referidas leis;
- existe um silêncio consciente e proposital do legislador no sentido de não
restringir o direito das distribuidoras de apurarem créditos sobre as despesas
incorridas com fretes e armazenagem nas vendas de produtos sujeitos à
tributação concentrada;
- o direito do crédito da Recorrente garantido pelo inciso IV do artigo 3o da Lei no
10.833/2003 subsiste de forma autônoma e independente do disposto no artigo
17 da Lei no 10.033/2004;
- o fato de a receita ser tributada à alíquota zero não impede o aproveitamento
dos créditos de PIS e COFINS;
- no regime de tributação concentrada há incidência de PIS/COFINS em todas as
etapas da cadeira de circulação de produtos, ainda que a receita da revenda
esteja sujeita à alíquota zero.
- os artigos 23 e 24 da LINDB impõem que a decisão administrativa que
estabelecer interpretação nova sobre norma de conteúdo indeterminado deve
prever regime de transição, em respeito à segurança jurídica ao Administrado;
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.068 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906494/2012-55
7
- é impossível a cobrança do débito de “estimativa” compensado com o direito
creditório em discussão.
É o relatório.

VOTO
Luciana Ferreira Braga, Conselheira Relatora.

Recurso tempestivo.
Passo à análise do mérito.
Preliminar de Nulidade.
De início, a Recorrente alega que o acórdão recorrido não teria enfrentado o
argumento da Recorrente de “impossibilidade de a autoridade administrativa exigir os débitos de
estimativas de IRPJ e CSLL compensados após o encerramento do ano-calendário”.
No entanto, a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão de origem, que
assim se manifestou:
“No último tópico da defesa, a interessada argumenta que, mantido o
entendimento já proferido no despacho decisório, não haveria a possibilidade de
cobrança de débitos indicados nas Dcomp, já que eles se referem a estimativas
mensais de IRPJ e CSLL, parcelas não mais passíveis de cobrança após o final do
período de apuração.
Contudo, a questão, além de não fazer parte do litígio (glosa de créditos e não
homologação de compensação pela inexistência de direito creditório), é alheia à
competência desta DRJ na medida em que o argumento procura desconstituir a
possibilidade de cobrança de um débito incluído em documento de confissão de
dívida que é a própria Dcomp, por meio da qual foram indicados para
compensação débitos de estimativa da CSLL. Nos termos do art. 41, §4o, da IN RFB
no 1.300, de 2012, a Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.”

Assim, a fundamentação apresentada pela DRJ, ainda não satisfaça às expectativas
do Recorrente ou não se aprofunde na extensão por ele desejada, enfrentou a tese alegada,
exteriorizando as suas razões de decidir, de modo que não há que falar em nulidade por ausência
de enfrentamento da questão.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.068 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906494/2012-55
8
Não se exige que o julgador rebata cada assertiva de forma exaustiva ou que
concorde com as teses da defesa, mas sim que a sua decisão seja suficientemente motivada, o que
absolutamente, ocorreu no presente caso.
Ante o exposto, afasto a preliminar de nulidade arguida, porquanto o acórdão da
DRJ enfrentou devidamente a tese apresentada pela Recorrente, nos termos do art. 2o, caput, e
art. 50 da Lei no 9.784/1999.

Mérito
Verifica-se que a discussão travada no presente processo se refere à possibilidade
de apurar créditos da não cumulatividade calculado sobre fretes e armazenagem de produtos
sujeitos ao regime concentrado (monofásico) de tributação.
A Recorrente pleiteia o reconhecimento do direito à apuração de créditos da
contribuição para o PIS e COFINS, no regime não cumulativo, sobre as despesas incorridas com
fretes e armazenagem nas vendas dos produtos sujeitos ao regime monofásico.
Afirma, em síntese, que tais despesas são imprescindíveis para a comercialização de
seus produtos e que a interpretação da legislação não pode mitigar o princípio constitucional da
não cumulatividade, defendendo que todos os gastos incorridos para o desenvolvimento da
atividade empresarial geradora de receitas devem ser creditáveis.
Entendo que assiste razão à Recorrente, ao menos em parte, explico.
De acordo com a Solução de Consulta Cosit no 66 de 2021, que reformou
parcialmente a Solução de Consulta Cosit no 2 de 2017, foi firmado o entendimento de que a
pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa e revendedora de produtos
submetidos à tributação concentrada pode descontar créditos relativos aos demais incisos do art.
3o da Lei no 10.833/2003, como, por exemplo, os créditos referentes à armazenagem dos
produtos monofásicos adquiridos para revenda:
O sistema de tributação monofásica não se confunde com os regimes de apuração
cumulativa e não cumulativa da Cofins. A partir de 1o/8/2004, com a entrada em
vigor do art. 21 da Lei no 10.865, de 2004, as receitas obtidas pela pessoa jurídica
com a venda de produtos monofásicos passaram a submeter-se ao mesmo regime
de apuração a que a pessoa jurídica esteja vinculada.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa e revendedora
de produtos sujeitos à tributação concentrada pode descontar créditos em relação
aos demais incisos do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, , exceto em relação à
aquisição dos produtos sujeitos à tributação concentrada para revenda, à
aquisição de bens ou serviços utilizados como insumos à revenda, à aquisição de
bens incorporados ao ativo imobilizado ou ao ativo intangível, ao frete na
operação de revenda dos produtos monofásicos e a outras hipóteses que
porventura mostrarem-se incompatíveis ou vedadas pela legislação. Pode,
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.068 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906494/2012-55
9
inclusive, descontar créditos em relação à armazenagem dos produtos
monofásicos adquiridos para revenda.

Conforme explicitado na referida Solução de Consulta, da qual compartilho o
entendimento:
Pois bem, nos termos da Solução de Divergência Cosit no 2, de 2017, pode ser
descontado crédito em relação à armazenagem de mercadorias e ao frete na
operação de venda (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso IX), nos casos dos incisos
I (revenda) e II (produção ou fabricação). No caso da revenda, não está incluída a
revenda dos produtos sujeitos à tributação concentrada, eis que o inciso I do art.
3o da Lei no 10.833, de 2003, expressamente exclui os produtos referidos no § 1o
do art. 2o (produtos monofásicos), entre eles, a gasolina e o óleo diesel.
Observe-se que, com o advento da Instrução Normativa RFB no 1.911, de 11 de
outubro de 2019, a armazenagem de mercadorias aparece em inciso diferente do
frete na operação de venda. Além disso, determina a Instrução Normativa que a
restrição aplicada de o crédito ser concedido “nos casos dos incisos I e II” somente
se aplica ao frete. Transcreve-se o art. 181 da Instrução Normativa RFB no 1.911,
de 2019:
Subseção IV Das Demais Hipóteses de Créditos Básicos
Art. 181. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
dos custos e despesas, incorridos no mês, relativos a:
I - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput,
inciso IX, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, art. 17, e § 1o, inciso II; e
Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso III, com redação dada pela Lei no
11.488, de 2007, art. 18, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
II - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos à pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso
IV, e § 1o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.684, de 2003, art. 25; e Lei no
10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso IV, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com
redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
III - contraprestação de operações de arrendamento mercantil pagas a pessoa
jurídica, exceto quando esta for optante pelo Simples Nacional (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, caput, inciso V, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art.
37, e § 1o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.684, de 2003, art. 25; e Lei no
10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso V, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 21, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no
11.051, de 2004, art. 26);
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.068 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906494/2012-55
10
IV - armazenagem de mercadorias (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso IX,
§ 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004,
art. 26);
V - frete na operação de venda de bens ou serviços, nos casos dos arts. 169 e 171,
quando o ônus for suportado pelo vendedor (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput,
inciso IX, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de
2004, art. 26); e
VI - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, caput, inciso X, incluído pela Lei no 11.898, de 8 de janeiro de 2009,
art. 24; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso X, incluído pela Lei no
11.898, de 2009, art. 25). [sem grifo no original]
Daí se inferir que, no que tange à hipótese de crédito do inciso IV do art. 181 da
Instrução Normativa RFB no 1.911, de 2019, requeira-se tão somente um
dispêndio com a “armazenagem de mercadorias”, apenas com a restrição dada,
nos termos da retro transcrita Solução de Divergência Cosit no 2, de 2017, “pela
significação consagrada do termo ‘mercadoria’ (bem disponível para venda), que
o item armazenado está disponível para venda, não alcançando os itens ainda em
fase de produção ou fabricação”.
23. Assim, inexistindo para a armazenagem a restrição relativa aos “casos do
inciso I e II”, não haverá, portanto, restrição ao crédito em relação à
armazenagem de produtos monofásicos adquiridos para revenda, cabendo o
crédito tanto em relação à armazenagem realizada pelo produtor ou importador
de produtos sujeitos à tributação concentrada quanto na realizada pelo
revendedor desses produtos.
24. No que diz respeito ao frete na operação de venda, permanece indene a
conclusão da Solução de Divergência Cosit no 2, de 2017, no sentido da
impossibilidade de desconto de crédito em relação a frete na operação de revenda
de produtos sujeitos à tributação concentrada, conforme argumentado no item
20.
(...)
Verifica-se que a fundamentação da Solução Cosit no 66/2021 se baseou no art.
181, IV, da Instrução Normativa RFB no 1.911 de 2019 que tratou da “armazenagem de
mercadorias” de forma desvinculada da restrição “nos casos dos incisos I e II” do art. 3o da Lei
10.833/2003, restrição esta que, no entanto, permanece aplicável ao frete.
Assim, entendo que para armazenagem de mercadorias, não há qualquer
impedimento ao crédito, mesmo quando se trata de produtos monofásicos adquiridos para
revenda.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.068 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906494/2012-55
11
Já no que concerne às despesas com frete na operação de revenda de produtos
sujeitos à tributação concentrada, a pretensão da Recorrente não merece prosperar, eis que tanto
a Solução Cosit no 66/2021, quanto a Solução Cosit no 2/2017 são expressas ao vedar o
aproveitamento desses créditos.
As referidas Soluções se pautaram na própria vedação legal, eis que o inciso IX do
art. 3o da lei 10.833/2003 ao permitir o crédito sobre “armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda” o fez nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo.
O inciso I do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por sua vez, veda o desconto de créditos
em relação à aquisição de produtos monofásicos para revenda. Consequentemente, a restrição
dos "casos do inciso I" impede o creditamento do frete vinculado à operação de revenda de tais
produtos.
Recentemente, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão no
9303-015.958, referente ao processo 10469.905311/2009-60, reconheceu o direito à tomada de
créditos de PIS e da Cofins sobre despesas com armazenagem de combustíveis submetidos à
incidência monofásica, mas negou para o frete. Conforme se denota da ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/05/2007, 01/08/2007 a 31/12/2007
REVENDA DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA
(MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de
venda, por distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à tributação
concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria este direito) do art. 3o da
Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I, que os excepciona, ao, por sua vez,
remeter ao § 1o do art. 2o (Solução de Divergência Cosit no 2/2017).
REVENDA DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA
(MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Na apuração da contribuição não cumulativa existe a possibilidade de desconto
de créditos calculados sobre as despesas com armazenagem de mercadorias, por
distribuidores, de gasolina e óleo diesel, sujeitos à tributação concentrada
(monofásica), por inexistir para tal despesa a restrição relativa aos incisos I e II
do art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I. (Solução de Consulta Cosit no
66/2021).
(No do processo 10469.905311/2009-60, Acórdão no 9303-015.958, Relator:
ALEXANDRE FREITAS COSTA)
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.068 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906494/2012-55
12
Apesar de o referido entendimento ter analisado o caso de combustíveis, é
perfeitamente aplicável ao presente caso, porquanto interpretou a possibilidade de creditamento
de frete ou armazenagem para produtos que estejam no sistema monofásico.
Os argumentos da Recorrente de que a interpretação não pode mitigar o princípio
da não cumulatividade ou de que todos os gastos para o desenvolvimento da atividade deveriam
ser creditáveis encontra-se limitados na própria lei, que prevê expressamente as hipóteses de
creditamento.
Veja que as referidas Soluções de Consulta e a jurisprudência desse Conselho
entendem que as hipóteses de créditos são taxativas e estão listadas no art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
A menção às Medidas Provisórias no 413/2008 e no 451/2008, que tentaram vedar
créditos para distribuidores de monofásicos, mas não foram integralmente convertidas em lei, não
socorre a Recorrente quanto ao frete.
O art. 17 da Lei no 11.033/2004, que assegura a manutenção de créditos vinculados
a vendas com alíquota zero, é aplicável aos créditos efetivamente apurados e permitidos pela
legislação. Assim, se o crédito de frete não é admitido com base no art. 3o da Lei no 10.833/2003,
o art. 17 da Lei no 11.033/2004 não tem o condão de convalidá-lo.
Por fim, quanto ao argumento de não ser possível a cobrança dos débitos indicados
nas Dcomp, já que eles se referem a estimativas mensais de IRPJ e CSSL, parcelas não mais
passíveis de cobrança após o final do período de apuração, entendo, como a DRJ, que a questão
não faz parte do presente processo, que envolve tão somente a glosa de créditos e não
homologação de compensação pela inexistência de direito creditório.

Conclusão
Ante o exposto, dou PARCIAL provimento ao recurso, apenas para reconhecer o
direito da Recorrente à apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS não
cumulativas sobre as despesas de armazenagem, mantendo a glosa sobre as despesas de frete.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 331
DF CARF MF
Original